Tribunal: CARF
Processo: 16306.720516/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720516/2011-31
ACÓRDÃO
9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Deve ser mantida a negativa de apreciação de provas documentais
trazidas, apenas, em recurso voluntário diante da constatação de que elas
se prestam a confrontar fundamento autônomo do despacho decisório de
homologação parcial das compensações que não foi atacado em
manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO –
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS ("Contribuinte") em face da decisão
proferida no Acórdão no 1302-006.133, na sessão de 21 de setembro de 2022, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer das
provas apresentadas apenas com o recurso voluntário e em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert. No mérito, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar o óbice jurídico à
compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-
fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir
na análise em relação a estes valores, vencidos os conselheiros Andréia Lúcia
Machado Mourão (relatora), Ricardo Marozzi Gregório e Cleucio Santos Nunes,
que votaram por negar provimento ao recurso. O conselheiro Flávio alterou o seu
voto, quanto ao mérito, proferido na reunião anterior, para acompanhar a
divergência suscitada pelo conselheiro Marcelo Cuba Netto.
Designado como redator do voto vencedor, quanto à matéria em relação à qual a
relatora foi vencida, o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
Nos termos do art. 58, §5o, do RICARF, os Conselheiros Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa não votaram em relação ao
conhecimento das provas à preliminar de nulidade e conversão do julgamento em
diligência, por se tratarem de questões já votadas na reunião anterior.
Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregorio.
Julgamento iniciado em dezembro de 2021.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
3
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Só com a publicação da Solução de
Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a Receita Federal do Brasil se
posicionou de forma definitiva acerca da desnecessidade de retenção e
recolhimento do IRRF, nos pagamentos decorrentes dos contratos de planos de
saúde denominados de “pré-pagamento, contratos estes que são comercializados
pelas cooperativas de trabalho médico. Antes daquela Solução de Consulta, havia
dúvida quanto ao procedimento a ser realizado, sendo certo que, em diversas
oportunidades, os tomadores de serviços realizavam a retenção e o recolhimento
do IRRF, independentemente da modalidade do contrato firmado (se de pós ou
pré-pagamento). Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do
direito creditório de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o
argumento (motivação) de que não caberia a retenção do imposto na modalidade
de contrato em pré-pagamento, notadamente quando estas retenções e
recolhimentos se deram antes de a Receita Federal do Brasil se posicionar de
forma definitiva sob o tema. Assim, se faz necessário o retorno dos autos à
Unidade de Origem, para que esta, superando o óbice constante no despacho
decisório, analise o direito creditório do contribuinte, independentemente da
modalidade de contrato de prestação de serviços firmado entre o contribuinte e
os seus tomadores de serviços.
O litígio decorreu de homologação parcial de compensações declaradas com crédito
de IRRF incidente sobre pagamentos a cooperativa de trabalho médico, no ano-calendário 2007,
restando confirmadas apenas as retenções decorrentes de contrato na modalidade “pós -
pagamento”, considerando-se indevidas as retenções referentes a contratos na modalidade “pré-
pagamento”. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 931/937). O Colegiado a quo, por sua vez, negou conhecimento a provas
apresentadas apenas em recurso voluntário, mas deu provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em relação a
contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para prosseguir na
análise em relação a estes valores (e-fls. 1614/1647).
Os autos foram remetidos à PGFN, que apenas manifestou ciência, sem interpor
recurso especial (e-fl. 1649).
Cientificada em 17/01/2023 (e-fl. 1655), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 31/01/2023 (e-fl. 1656/1697) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 1767/1791, do qual se extrai:
A contribuinte narra que pleiteou compensações tributárias que foram
homologadas apenas parcialmente pela autoridade fiscal. Despacho decisório da
unidade de origem teria deixado de reconhecer parte do direito creditório
reclamado, relacionado a retenções de imposto de renda em fonte, tendo em
vista:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
4
i)
a ausência de sua confirmação em DIRF;
ii)
a impossibilidade de a compensação autorizada pelo art. 45 da Lei no
8.541/1992 (art. 652 do RIR/1999) envolver retenções incidentes sobre
contratos na modalidade “pré-pagamento”, ainda que confirmadas em
DIRF;
iii)
a impossibilidade de a compensação autorizada pelo art. 45 da Lei no
8.541/1992 (art. 652 do RIR/1999) envolver retenções declaradas em DIRF
com códigos diversos do 3280 (“IRRF – Remuneração sobre serviços
prestados por Associações e Cooperativa de Trabalho”).
Contra o despacho decisório (que reconheceu apenas R$ 103.047,62 a titulo de
crédito), a recorrente relata ter apresentado manifestação de inconformidade,
“demonstrando o direito à compensação integral dos créditos, eis que efetivadas
as retenções com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR), não podendo
as faltas cometidas pelos tomadores de serviço criarem óbice ao exercício de seu
direito líquido e certo”, bem como insurgindo-se contra as restrições envolvendo
os contratos do tipo pré-pagamento.
A DRJ, no entanto, manteve o indeferimento da compensação, sob o argumento
de que “as PER/DCOMPs analisadas solicitam reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento de PJ (devido a serviços pessoais prestados
por associados) à cooperativa de trabalho do código 3280” e que somente
poderia ser considerado nas compensações pleiteadas o IRRF resultante de
contratos na modalidade pós-pagamento (ou seja, após a prestação do serviço
pelo cooperado), confirmado no sistema DIRF sob o código 3280.
A recorrente conta ter interposto recurso voluntário contra a decisão de primeira
instância, “apresentando vasta documentação demonstrativa dos títulos de
cobrança e respectivas retenções, aptos à comprovação do crédito, reiterando-se
a impossibilidade de imputar à Recorrente as consequências do descumprimento
de obrigações pelas fontes pagadoras”, bem como reforçando sua insurgência
“com relação à restrição imposta à utilização dos créditos de IRRF retidos nos
contratos a preço preestabelecido, especialmente em competências anteriores às
Soluções de Consulta”.
Segundo a contribuinte, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, ao julgar seu recurso, deu-lhe parcial provimento, por
maioria de votos, para admitir a possibilidade de compensação dos valores de
IRRF relativos a contratos pré-fixados, desde que confirmados em DIRF,
determinando o retorno do processo à unidade de origem para análise do direito
creditório nestes termos.
O Colegiado, entretanto, teria negado provimento às outras demandas do
recurso, decidindo, por voto de qualidade, pela preclusão do momento processual
de apresentação do conjunto probatório (desconsiderando as provas
apresentadas apenas com o recurso voluntário, “que cabalmente comprovam o
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
5
crédito independente do tipo de contrato com relação aos quais houve retenção
de IR”), pelo indeferimento do pedido de diligência e pela impossibilidade de se
aplicar a sistemática de aproveitamento de crédito prevista no art. 45 da Lei no
8.541/1992 às retenções efetuadas e declaradas pelas fontes pagadoras sob o
código 1708 (“IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica”).
A recorrente defende que este entendimento, consubstanciado no Acórdão no
1302-006.133, estaria em divergência com o observado em outras decisões
proferidas no âmbito do CARF, em relação a matérias assim identificadas:
a) Possibilidade de apresentação de provas somente em 2a instância (ausência
de preclusão) - prevalência da verdade material, do formalismo moderado e
da eficiência do processo administrativo;
b) Possibilidade de saneamento de erros materiais incorridos pelas fontes
pagadoras, inclusive de código – irrelevância da confirmação em DIRF.
No que diz respeito à primeira matéria contestada, a contribuinte narra que o
acórdão recorrido teria desconsiderado a documentação apresentada para fins de
comprovação das retenções não declaradas pelas fontes pagadoras, sob a
justificativa de que estaria preclusa a sua apresentação somente em sede de
recurso voluntário.
A decisão teria ponderado que é possível flexibilizar a interpretação do alcance do
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, mas desde que as provas acostadas ao
recurso voluntário sejam apenas uma complementação daquelas apresentadas
com a impugnação/manifestação de inconformidade.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em dissenso com outras
decisões proferidas no âmbito do CARF, que não condicionam o conhecimento de
provas que acompanham o recurso voluntário somente às hipóteses em que estas
complementem outras previamente apresentadas na impugnação.
Segundo a recorrente, as decisões paradigmas encaram a flexibilização do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972 de forma diversa da observada no acórdão
recorrido, defendendo que a interpretação daquele dispositivo não pode impedir
que haja análise dos documentos juntados apenas em sede de recurso voluntário,
em prevalência da verdade material, racionalidade e eficiência do processo
administrativo.
Como primeiro paradigma representativo da divergência jurisprudencial arguida,
a recorrente aponta o Acórdão no 1201-005.589, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que, em caso
idêntico ao do presente processo (o relatório destacou que não foram
apresentadas provas junto à impugnação), teria decidido pela possibilidade de
apreciação de provas juntadas somente com o recurso voluntário, em observância
ao princípio da verdade material.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
6
A recorrente indicou ainda um segundo paradigma, o Acórdão no 1301-005.660,
prolatado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, que
teria defendido a possibilidade de se conhecer elementos probatórios trazidos aos
autos em momento posterior ao da impugnação, com fundamento na verdade
material e como medida de racionalização e maximização da efetividade
jurisdicional do processo administrativo fiscal, com reflexos positivos também na
redução da judicialização de litígios tributários.
Exposto o teor da primeira matéria abordada pela recorrente, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1201-
005.589 e no 1301-005.660 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF
na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que as decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso
especial sob análise, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente
reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos, bem como instruiu a peça
recursal com cópias das decisões, observando também os requisitos fixados nos
§§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Pois bem. Ao analisar a possibilidade de conhecimento do conjunto probatório
que a contribuinte trouxe ao presente processo no momento da apresentação de
seu recurso voluntário, o acórdão recorrido dispôs o seguinte:
[...]
A decisão recorrida expôs, portanto, o entendimento de que não haveria, como
regra geral, impedimento à apresentação de novos documentos com o recurso
voluntário, mas desde que a contribuinte tivesse ao menos tentado comprovar,
no momento da apresentação da manifestação de inconformidade, a existência
do direito creditório em discussão.
Dessa forma, a DRJ poderia apreciar as razões e o conjunto probatório
apresentados e apontar alguma eventual deficiência ou necessidade de
esclarecimento adicional, que poderia ser suprida pela contribuinte com a
apresentação de novas provas juntamente com o recurso voluntário, no “curso
‘normal’ da dialética das provas”.
Todavia, diante da particularidade do caso concreto sob análise, em que a
contribuinte não apresentou, com sua manifestação de inconformidade,
nenhuma prova para tentar comprovar o direito que pleiteia, mantendo-se inerte,
a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da preclusão processual prevista no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. Nesta situação específica, entendeu a
decisão que a invocação dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado não tem o condão de flexibilizar a aplicação das regras previstas no
dispositivo legal citado.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
7
Prevaleceu, dessa forma, no acórdão recorrido, por maioria de votos (e não por
voto de qualidade, como afirma a recorrente), a decisão pelo não conhecimento
das “provas apresentadas apenas com o recurso voluntário”.
O Acórdão no 1201-005.589, primeiro paradigma apontado pela recorrente,
efetivamente chegou a conclusões diversas diante de situação fática bastante
semelhante à encontrada no presente processo.
O acórdão paradigma relata que, naquele contencioso, o contribuinte não
apresentou prova alguma no momento da manifestação de inconformidade,
limitando-se a alegar que seu direito creditório era existente. Apesar de ter
solicitado dilação de prazo para juntar provas de suas alegações (erro no
preenchimento de DCOMP e omissão das fontes pagadoras na entrega das DIRFs),
o contribuinte nada apresentou, o que levou a DRJ a decidir pela improcedência
do pedido por ausência de provas.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou comprovantes de
retenção de CSLL na fonte, notas fiscais e extratos bancários. O acórdão
paradigma decidiu, então, pela possibilidade de apresentação das provas, de
forma inaugural, naquele momento processual, “em observância ao princípio da
verdade material”, e determinou que o processo retornasse à unidade de origem
“a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração documentos juntados aos autos”.
Assim, verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente chegaram
a conclusões diferentes a respeito da possibilidade de conhecimento de conjunto
probatório apresentado pelo contribuinte apenas em sede de recurso voluntário,
em situações em que nenhuma prova acerca do direito pleiteado havia
acompanhado a manifestação de inconformidade. Resta configurada portanto a
divergência jurisprudencial arguida pela recorrente entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 1201-005.589.
O mesmo não se pode dizer em relação à segunda decisão paradigma apontada
pela recorrente para a matéria, o Acórdão no 1301-005.660.
Ocorre que o julgado não traz elementos que permitam concluir que, naquele
caso, tratava-se do mesmo contexto fático encontrado no presente processo, no
que diz respeito à não apresentação de provas, pelo contribuinte, no momento da
manifestação de inconformidade.
Observe-se a decisão paradigma:
[...]
Constata-se que a decisão paradigma apenas faz referência à possibilidade de
apresentação de “nova documentação”, “novos documentos” ou “novos
elementos” juntamente com o recurso voluntário, em respeito aos princípios da
verdade material, do formalismo moderado, entre outros. Esta informação não é
suficiente para que se possa concluir que, naquele caso, não houve a
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
8
apresentação de documentos probatórios na etapa processual anterior, de
manifestação de inconformidade, particularidade fática que foi determinante para
que o acórdão recorrido decidisse que as provas apresentadas juntamente com o
recurso voluntário não poderiam ser conhecidas.
Tampouco o relato de que a DRJ teria julgado improcedente a manifestação de
inconformidade “por ausência de provas” significa que nenhuma prova tenha sido
apresentada com o primeiro recurso administrativo. A referida ausência pode ser
referir simplesmente a provas que fossem capazes de demonstrar efetivamente o
direito creditório reclamado pelo contribuinte.
Sendo assim, não é possível aferir se existe o dissenso jurisprudencial aventado
pela recorrente entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 1301-005.660, tendo
em vista a insuficiência de informações que permitam concluir pela existência de
similitude fática entre os casos comparados.
Registre-se que, caso o acórdão paradigma cuide de situação em que o
contribuinte tenha apresentado alguma prova com a manifestação de
inconformidade, sua conclusão pela possibilidade de apresentação de novas
provas com o recurso voluntário estaria, na realidade, em convergência com o
exposto no acórdão recorrido, que expressamente se manifestou pela
possibilidade de juntada de novos documentos nesta hipótese.
De toda forma, como já apontado, a recorrente logrou êxito em demonstrar a
existência da divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no
1201-005.589, primeiro paradigma apontado no recurso especial para a matéria
em questão (“possibilidade de apresentação de provas somente em 2a instância
(ausência de preclusão) - prevalência da verdade material, do formalismo
moderado e da eficiência do processo administrativo”), que deve ter seguimento.
Passando à segunda matéria abordada no recurso especial, relativa à
possibilidade de saneamento de erros cometidos pelas fontes pagadoras no
preenchimento das DIRFs, a contribuinte relembra que a autoridade tributária
glosou parte do crédito de IRRF pleiteado em razão da ausência de confirmação
da retenção em DIRF com expressa menção ao código 3280, em casos em que as
fontes pagadoras declararam o desconto em código diverso (1708, por exemplo).
[...]
Como se viu, tal premissa foi retirada da parte vencida do voto da i. Conselheira
Relatora, não podendo ser utilizada para fins de arguição de divergência
jurisprudencial em face de outras decisões administrativas. Assim, não pode ter
seguimento a matéria recorrida referente à “possibilidade de saneamento de
erros materiais incorridos pelas fontes pagadoras, inclusive de código –
irrelevância da confirmação em DIRF”.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO –
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
9
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, para que seja rediscutida a
matéria identificada como “possibilidade de apresentação de provas somente em
2a instância (ausência de preclusão) - prevalência da verdade material, do
formalismo moderado e da eficiência do processo administrativo”.
Concluída a análise, com fundamento no art. 8o da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o RICARF/2015, e na Portaria Conjunta RFB/CARF no 812/2015, submeto
este exame de admissibilidade ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (art. 68, § 1o, do Anexo II do RICARF/2015). (destaques do
original)
Notificada da admissibilidade parcial do recurso especial em 06/02/2024, a
Contribuinte não apresentou agravo.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, acerca do
prequestionamento das matérias arguidas:
Cumpre salientar que, durante toda a discussão administrativa, desde a
Manifestação de Inconformidade, a contribuinte vem esclarecendo sobre o seu
direito ao crédito. Conforme trazido aos autos (fls. 843):
“III - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS APURADOS 7.
A requerente é pessoa jurídica de caráter instrumental que congrega para
viabilização da prestação de serviços aos seus associados (médicos).
8. Em virtude dessa característica e por questões de política de arrecadação
fiscal, os tomadores de serviços de cooperativas de trabalho são obrigados
a efetuar a retenção do IRRF à alíquota de 1,5%, como estabelecido no
artigo 45 da Lei n° 8.541/92 e 652 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99), sobre o
valor dos serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição.
8. 1. Esses dispositivos ainda preveem que o imposto retido pelos tomadores
de serviços das cooperativas poderá ser por elas compensado com aquele
retido na ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. As
retenções anteriormente realizadas são meras antecipações do imposto de
renda devido pelo médico cooperado (e retido pela cooperativa quando
desses pagamentos).
9. A requerente, ao prestar serviços a diversos clientes, emitiu as respectivas
faturas com o destaque do abatimento do IR devido, como determinado
pela legislação de regência, não sendo lícito impedi-la de compensar seus
créditos decorrentes da retenção comprovadamente sofrida, ainda mais
quando comprovadas todas elas pelas fontes pagadoras, o que foi ratificado
pelo Fisco.
(...)
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
10
12. Uma vez inequívoco o fato da retenção, há em consequência direito à
compensação desses valores, mesmo nos termos das regras gerais
aplicáveis, como dispõe o art. 74 da lei 9.430/95.
(...)
13. Vedar a compensação como se pretende é o mesmo que impedir a
compensação administrativa de um tributo recolhido indevidamente a
maior, representando manifesto enriquecimento sem causa da Fazenda, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, haja vista que contrário à
moralidade administrativa (art. 37, da Constituição Federal) e ao princípio
da legalidade.” (destaques nossos)
No mesmo sentido da Manifestação de Inconformidade, os pedidos do Recurso
Voluntário pleiteiam pelo direito creditório. Confiram-se (fls. 988/990):
“V – PEDIDO
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas,
que se julgue procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se o
Despacho Decisório, em face:
(...)
V.8 – Em qualquer hipótese, com relação à glosa por suposta ausência de
confirmação do crédito pelas fontes pagadoras, que se reconheça:
IV.8.1 – da existência e comprovação do direito da Recorrente aos créditos
indevidamente glosados, que devem ser reconhecidos levando-se em conta
os valores não informados e não corroborados em DIRF pelas fontes
pagadoras, em face da retenção, que é elemento suficiente para validação
da compensação pleiteada, não podendo ser imputado à Recorrente o ônus
decorrente de eventual descumprimento de obrigações pela fonte
pagadora;
IV.8.2 – da indicação do código de recolhimento diverso do 3280 (1708, por
exemplo) pelas fontes pagadoras, que decorre de mero erro material, eis
que a natureza das retenções somente pode se tratar de retenções
aplicáveis a cooperativas com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do
RIR/99), inexistindo capitulação legal diversa para tal retenção;
IV.8.4 – de parte das glosas dos créditos decorrer por mero descompasso
das informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quanto à
competência das retenções, em contraponto à competência da retenção
declarada pela Recorrente em DCOMP;
IV.9 – da não descaracterização da natureza dos contratos pós-datados
como de contraprestação a prestação de serviço, devendo serem
consideradas as retenções referentes as faturas emitidas em face dos
tomadores de Serviço Eucatex S/A Indústria e Comércio, Eucatex Quimica e
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
11
Mineral Ltda, Eucatex Quimica e Comercia Ltda e Eucatex Agro Florestal,
datadas antes da assinatura contratual com a Recorrente.
Pleiteia, ainda, a conversão em diligência para, na busca da verdade
material, seja demonstrada a existência do crédito a que tem direito a
Recorrente.”
No entanto, a decisão recorrida entendeu pelo provimento apenas parcial do
recurso considerando, na parte que lhe negou provimento, que (i) haveria
preclusão do momento processual para conhecimento do conjunto probatório
apresentado apenas com o Recurso Voluntário, indeferindo o pedido de diligência
por voto de qualidade (fls. 1.614/1643).
[...]
No entanto, tal entendimento diverge de outros acórdãos do CARF, de turmas
diversas, que não foram reformados, como passa-se a analisar.
Com respeito à matéria com seguimento, a Contribuinte demonstra a divergência
jurisprudencial nos seguintes termos:
II.3.1 – DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DO MOMENTO PROCESSUAL PARA
APRESENTAÇÃO DAS PROVAS – PREVALÊNCA DA VERDADE MATERIAL,
FORMALISMO MODERADO E EFICIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
No presente caso, merece destaque o fato do acórdão recorrido haver
desconsiderado a documentação apresentada para comprovar as retenções não
declaradas pelas fontes pagadoras, sob a justificativa de que estaria preclusa a sua
apresentação somente em sede de Recurso Voluntário em interpretação do
alcance do artigo 16, §4o do Decreto n.o 70.235/72.
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conforme visto no tópico anterior, ao analisar o mencionado arquivo, a turma
julgadora entendeu que é possível flexibilizar a interpretação do mencionado
dispositivo, mas desde que as provas acostadas ao Recurso Voluntário sejam
apenas complementação daquelas apresentadas em Impugnação/Manifestação
de Inconformidade. Veja-se (fls. 1634/1643):
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
12
“Não obstante, importa ressaltar que a possibilidade de se demonstrar as
retenções de imposto de renda na fonte de forma diversa da apresentação
do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto da
já citada Súmula CARF no 143. Certo é que a contribuinte não pode ser
prejudicada por um eventual descumprimento de obrigação acessória por
terceiros – a possível não emissão dos comprovantes de rendimentos pelas
fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por
intermédio de um conjunto probatório que demonstre a origem e o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de
montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora.
Mas, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer
prova em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção
na fonte comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de
documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal
/ fatura), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço
e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados.
(...)
O art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, é que arrola os requisitos da
impugnação:
indicação
da
autoridade
julgadora;
qualificação
do
contribuinte impugnante; apresentação das razões de fato e de direito que
fundamentam a contestação; especificação de sua extensão e indicação das
diligências e provas pretendidas, com a devida justificativa.
(...)
O art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, arrola os requisitos da impugnação:
indicação
da
autoridade
julgadora;
qualificação
do
contribuinte
impugnante; apresentação das razões de fato e de direito que
fundamentam a contestação; especificação de sua extensão e indicação das
diligências e provas pretendidas, com a devida justificativa. Com base neste
dispositivo, não se pode deixar de mencionar que é a contribuinte, por
vontade própria, que deve praticar os atos que instauram a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.
De maneira geral, entendo que não há óbice para que sejam apresentados
novos documentos com o recurso voluntário, desde que tenha havido uma
tentativa de se apresentar um conjunto probatório com a impugnação
administrativa (manifestação de inconformidade) que indique, ainda que
minimamente, a existência do direito em discussão.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
13
(...)
Apesar do formalismo moderado que rege o processo administrativo
fiscal, foram as ações praticadas pela própria recorrente, ao se manter
“inerte”, sem apresentar qualquer prova que indicasse seu direito, que
tiveram por consequência a caracterização da preclusão do seu direito de
fazê-lo neste momento processual.
Isto posto, não tendo sido impugnada a matéria no momento processual
adequado, não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois
esta fase processual visa ao atendimento do duplo grau de jurisdição, como
corolário do princípio da ampla defesa. Logo, trata-se de ato incompatível
com o momento em que o processo se encontra, em função da perda da
ocasião oportuna para a contribuinte se manifestar. Assim, tenho convicção
de que não se aplica à situação em análise a flexibilização das regras
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. De outra forma,
estaria sendo negada vigência a uma norma válida. Portanto, não tomo
conhecimento do conjunto probatório, que foi apresentado somente com o
recurso voluntário.” (destaques nossos)
Verifica-se que tal entendimento não tem sido predominante em relação ao tema,
havendo diversos precedentes que não condicionam o conhecimento das provas
que acompanharam o Recurso somente às hipóteses em que essas
complementem outras apresentadas na Impugnação.
O primeiro, Acórdão n.o 1201-005.589, específico com relação ao tema, é
expresso quanto à possibilidade de apreciação de provas juntadas somente no
Recurso Voluntário, em observância ao princípio da verdade material.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2009
DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS
Diante da juntada de novos documentos (informes, extratos bancários,
notas fiscais), o processo deve retornar à RFB, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra
a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Note-se que o caso concreto do acórdão paradigma é idêntico ao acordão ora
recorrido, tendo o relatório destacando que não foram apresentadas provas junto
à Impugnação.
Relatório
(...)
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
14
Apesar de ter solicitado prazo de 30 dias para protocolar documentos
adicionais, passados mais de 5 anos do protocolo da manifestação de
inconformidade não foram trazidos aos autos documentos que
comprovem a retenção na fonte indeferida pelo Despacho Decisório.
Por ausência de provas para corroborar o direito pleiteado, a DRJ votou
pela improcedência do pedido.
No Recurso Voluntário (e-fls. 52), a Recorrente junta os comprovantes de
retenção na fonte que formam o saldo negativo de CSLL de 2009. Relaciona,
na própria defesa, prints do comprovante do Banco do Brasil, no valor de R$
128.368,41, o que gera uma retenção de CSLL de R$ 13.583,95. Ainda
menciona a retenção da Fundação Universidade de Brasília, de onde se
extraiu mais R$ 5mil, aproximadamente, de crédito. Seguindo nessa linha, o
comprovante da Nacional de Colonização e Reforma Agrária, traz crédito de
CSLL de R$6.039,93 e de R$ 3.352,49. Em relação à Coordenação Geral de
Recursos Logísticos, demonstra crédito de R$ 206,98. Outro comprovante é
o da Coordenação de Serviços Gerais, cujo documento de retenção mostra
saldo de R$ 4.938,78 de CSLL. A Coordenação de Execução Orc e Financeira
tem comprovante de retenção de R$ 226,08. O serviço prestado ao Senado
Federal gerou retenção de R$ 3.693,92 de CSLL. A TAM Linhas Aéreas traz
documento mostrando a retenção de CSLL de R$ 555,88. Já a Agência
Nacional de Energia Elétrica mostra retenção de R$ 660,35. Há documento
de retenção de Abdala CArim Nabut Administração de Imóveis que mostra
crédito de CSLL de R$ 540,25 mensais. A Agência Nacional de Transporte
Aquaviários tem documento de retenção de R$ 1.080,61. Retenção de R$
771,88 de CSLL foi feita e provada pelo Condomínio do Bloco E do Brasil. A
Declaração de rendimentos de AJardim traz retenção de R$ 690,92 de CSLL.
Também foi juntado comprovante de rendimento da Empresa Brasil de
Comunicação com valor de CSLL retida de R$ 1.055,91. O comprovante do
Condomínio Kubitsheck Plaza Hotel mostra CSLL retida de R$ 454,38.A fonte
pagadora Condominio Bloco D demonstra retenção de R$ 279 de CSLL. A
SERPRO comprova retenção de R$ 587,39 de CSLL. A Empresa Brasileira de
Correios de Telegrafos tem comprovação de retenção de R$212. Já o
comprovante do Condominio Quintas da Alvorada mostra retenção de CSLL
de R$690,83.
Reforça a necessidade de se aceitarem as provas juntadas em prestigio ao
princípio da verdade material. Juntou, ainda, extratos bancários
mostrando o recebimento líquido dos valores se confrontados com as
notas
fiscais
também
anexadas.”
(destaques
nossos)
(Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 1a
Seção – Processo no. 10166.905924/2013-98 – Acórdão no. 1201-005.589 –
Relatora Viviani Aparecida Bacchmi)
[...]
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
15
Ou seja, os dois paradigmas acima citados interpretam a flexibilização de
interpretação do §4o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72 de forma diversa
daquela contida no acórdão ora recorrido. Ambas não foram modificadas,
conforme andamento anexo.
Note-se que foi juntado aos autos um número extraordinário de documentos
comprobatórios, quais sejam, faturas, documentos bancários, planilhas
elaboradas pela Recorrente, apresentando a relação de todas as faturas/títulos
cujas retenções informadas nas referidas DCOMPs foram indeferidas, os nomes
dos tomadores de serviço em face dos quais emitiu-se os títulos, os valores brutos
dos títulos, os valores do IRRF e os valores recebidos pela Contribuinte após sofrer
a retenção do Imposto de Renda.
Em virtude do volume documental é possível perceber que o seu levantamento e
conciliação não é simples tarefa que se possa concluir dentro do prazo de 30
(trinta) dias para o protocolo de Manifestação de Inconformidade, sendo
necessário acionar diversos setores para desarquivamento e instituições
financeiras para emissão dos despachos. A Recorrente teve o cuidado de montar
dossiês individualizados por fatura, o que é extremamente trabalhoso e que
demanda tempo.
Relembra-se que, na sessão de 06/12/2021 (vídeo no canal do youtube do CARF1),
no julgamento dos recursos, a Ilma. Conselheira Relatora havia analisado toda a
farta documentação apresentada pela Recorrente antes da sessão de julgamento
sendo que, em seu voto original, dava provimento parcial ao recurso,
considerando a sistematização das provas existentes nos autos, robustas a ponto
de permitir o deferimento do crédito. No entanto, somente na sessão de
julgamento, após a leitura do voto, durante dos debates entre os conselheiros,
voltou atrás no seu posicionamento e descartou todo o trabalho minucioso feito
de análise dos documentos feito por ela mesma!
Transcreva-se, a seguir, trecho do voto envolvendo o Processo n.
10880.725.412/2012-93 (paradigma), lembrando-se que houve julgamento na
sistemática dos Recursos Repetitivos2 e que o Processo n. 16306.720.516/2011-

1 https://www.youtube.com/watch?v=gb7JfZiWof4&t=16404s
2 Pauta Publicada no DOU no 220, de 24/11/2021 Seção 1, págs. 37 a 39.
Período da Reunião de 06 a 10/12/2021.
Pauta Ordinária (de 07 a 09/12/2021) e Extraordinária (dias 06 e 10/12/2021) de julgamento dos recursos das sessões
não presenciais utilizando videoconferência a serem realizadas nas datas a seguir mencionadas.
OBSERVAÇÕES:
5) O julgamento do Processo no 10880.725412/2012-93 (item 29) servirá como paradigma para o julgamento dos
processos constantes dos itens 30 a 33. O resultado do julgamento do processo em referência será aplicado aos
processos repetitivos de que tratam os itens 30 a 33, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9
de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. (...)
Relator(a): ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
29 - Processo no: 10880.725412/2012-93 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL
Relator(a): PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
16
31, tem coincidência parcial com os demais processos pautados para a mesma
sessão (a partir de 04h33m do vídeo disponibilizado no canal do CARF no
youtube):
“Não obstante, informa ressaltar a possibilidade de se demonstrar as
Retenções de IRF de forma diversa da apresentação de comprovante de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora, conforme a sumula CARF 143.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigações acessórias por terceiros, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros
nas informações nelas prestadas. Portanto o beneficiário pode comprovar a
retenção na fonte do IR por intermédio de um conjunto probatório, que
demonstrem a origem e o valor da operação do imposto retido do
recebimento pelo prestador de serviço, de montante tal que configure a
retenção do imposto por parte da fonte pagadora. Mas, na ausência do
comprovante de retenção emitida pela fonte pagadora, documento definido
pela legislação como suficiente para fazer a prova em favor do beneficiário,
é preciso que aquele que sofra a retenção na fonte, comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação
do serviço, emissão de nota fiscal, fatura, escrituração contábil, etc.,
demonstrando de forma clara vinculação entre os documentos
apresentados.
O presente caso, em substituição ao comprovante ao laudo de retenção,
verifica-se que a contribuinte anexou aos autos 78 conjuntos de
documentos que denominou extratos e comprovantes de pagamentos no
intuito de comprovar o seu direito.
(...)
É exatamente o que a patrona Dra. Demonstrou e para mim comprova. Eu
entendo que tem uma... alguns eu não aceitei, mas eu motivo porque que
não aceito cada um dos que eu não aceitei.
Diante do grande volume de informações anexadas, aos autos pela
contribuinte, realizei uma análise inicial, com foco gerencial, com o
objetivo de identificar quais documentos poderiam comprovar as
pretensões da recorrente e assim utilizar a necessária verificação dos

30 - Processo no: 10880.722820/2012-93 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL
31 - Processo no: 10880.725645/2012-96 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL
32 - Processo no: 10880.726735/2012-02 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL
33 - Processo no: 10880.734041/2011-50 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL; (...)
62 - Processo no: 16306.720516/2011-31 - Recorrente: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e Interessado: FAZENDA NACIONAL
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
17
comprovantes.
Importa
ressaltar
que
foram
anexados
diversos
documentos em duplicidade, o que dificultou sobremaneira a análise dos
comprovantes.
O quadro a seguir consolida as informações da recorrente por grupo de
comprovantes idênticos.
(...)
A numeração de cada item segue a ordem sequencial em que aparecem o
primeiro conjunto de informações se encontram anexados aos autos.
(...)
Foram utilizados os seguintes parâmetros para consolidação dos dados:
1- Informações de retenção na fonte contida nos comprovantes
apresentados pela recorrente, os valores foram agrupados por CNPJ básico
matriz;
2- Informações de retenção na fonte contidas nas planilhas DECOMP x DIRF
ano calendário 2004 e DECOMP x DIRF valores glosados elaborados pela
autoridade fiscal também agrupados por CNPJ básico;
O quadro comparativo a seguir, possibilita uma análise comparativa entre
as informações apresentadas pela recorrente e as utilizadas como
fundamento da razão de decidir do despacho decisório do acordo do RJ.
Além de servir de base para as conclusões qualitativas concernentes aos
comprovantes apresentados.
(...)
Nota-se que a contribuinte não utilizou Retenções na composição do direito
creditório declarado do PER/DCOMP retenções na fonte efetuadas pela
fonte pagadora do CNPJ básico 54284146, de modo que as retenções na
fonte contidas nos documentos relacionados a essa empresa não podem
compor o direito creditório em discussão.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP direito creditório no montante de
cerca de 1.300.000. O despacho decisório homologou parcialmente as
compensações declaradas, por ter sido confirmado credito no valor de 592
mil, decisão mantida no acordão da DRJ. Dessa forma, o total passível de
reconhecimento é de 741 mil que corresponde a diferença entre esses
valores.
Neste momento deve ser destacado que o CARF emitiu por meio das quais
pacífico entendimento de que a apresentação de provas pelos contribuintes
de erros cometidos nas informações prestadas em DCTF ou DCOMP, permite
reconhecer o crédito declarado em DCOMP mesmo após a ciência do
despacho decisório. Sumula 164 e 168 CARF.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
18
Assim, pela mera observação do quadro demonstrativo, percebe-se que o
valor das retenções comprovadas pela recorrente, foi maior do que o
declarado na DCOMP em algumas situações e menor do que informado em
outros. O que indica que a recorrente teria cometido inexatidões materiais
no preenchimento do PER/DCOMP.
No caso dos autos, o valor comprovado por meio dos documentos
apresentados, totaliza 427 mil, que é inferior ao montante passível de ser
reconhecido nos presentes autos.
Portanto, por meio do conjunto probatório apresentado, a contribuinte
comprova retenções na fonte adicional no montante de 427.153,27.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
reconhecendo nesse montante para que seja homologadas as composições
declaradas até o limite do crédito total reconhecido.” (destaques nossos)
Não se questiona a liberdade dos Ilmos. Conselheiros em alterar o seu
posicionamento antes da conclusão do julgamento, mas causa surpresa que
tantas horas de trabalho para analisar as provas dos 5 processos pautados seja
simplesmente descartada em instância administrativa, o que ao fim e ao cabo,
acabaria por conduzir o contribuinte a levar o debate ao Poder Judiciário para
que, através de prova pericial, se chegue à mesma conclusão de suficiência das
provas analisadas detalhadamente por Conselheira Fiscal.
A força probatória dos referidos documentos em concreto será novamente
analisada no tópico seguinte, mostrando-se passo a passo a metodologia de
conjugação dos documentos, mas o fato a saber é que, na linha dos dois
paradigmas já citados, e de diversos outros do CARF a seguir colacionados, a
interpretação do §4o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72 não pode impedir que
haja análise dos documentos juntados apenas em sede de Recurso Voluntário, em
prevalência da verdade material, racionalidade e eficiência do processo
administrativo.
De se destacar, neste sentido, que a busca da verdade material não pode
sucumbir e desprezar a evidência das provas constantes nos autos e que chegou a
ser analisada pela Relatora originalmente, levando a questão a ser resolvida no
Judiciário com as mesmas provas que já existem. (destaques do original)
Cita outros precedentes em reforço ao seu entendimento, e passa à segunda
matéria, que não teve seguimento.
Ao final, pede que o recurso especial seja conhecido e provido e, com respeito à
primeira divergência, para que seja declarada a nulidade da decisão de 2a instância por ofensa ao
direito de defesa da Recorrente, ao deixar de conhecer o conjunto probatório apresentado em
Recurso Voluntário, em observação ao princípio da Verdade Material, do formalismo moderado e
da eficiência do processo administrativo, determinando-se o retorno dos autos para novo
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
19
julgamento e a necessidade de análise daqueles documentos, seja pela própria turma julgadora,
seja pela autoridade fiscal em diligência.
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/05/2024 (e-fl. 1799), e retornaram em
13/05/2024 com contrarrazões (e-fls. 1800/1807) nas quais a PGFN defende a negativa da
pretensão da Contribuinte, vez que não restou evidenciada nenhuma das hipóteses legais para
apresentação de provas documentais depois da impugnação. Adiciona que:
10. A decisão recorrida expôs corretamente o entendimento de que não haveria,
como regra geral, impedimento à apresentação de novos documentos com o
recurso voluntário, mas desde que a contribuinte tivesse ao menos tentado
comprovar, no momento da apresentação da manifestação de inconformidade, a
existência do direito creditório em discussão.
11. Dessa forma, a DRJ poderia apreciar as razões e o conjunto probatório
apresentados e apontar alguma eventual deficiência ou necessidade de
esclarecimento adicional, que poderia ser suprida pela contribuinte com a
apresentação de novas provas juntamente com o recurso voluntário, no “curso
‘normal’ da dialética das provas”.
12. Todavia, diante da particularidade do caso concreto sob análise, em que a
contribuinte não apresentou, com sua manifestação de inconformidade,
nenhuma prova para tentar comprovar o direito que pleiteia, mantendo-se inerte,
a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da preclusão processual prevista no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
13. Nesta situação específica, entendeu-se de forma escorreita a decisão que a
invocação dos princípios da verdade material e do formalismo moderado não tem
o condão de flexibilizar a aplicação das regras previstas no dispositivo legal citado.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O acórdão recorrido traz em relatório que a Contribuinte, em manifestação de
inconformidade, teria se insurgido quanto à limitação ao direito de compensação, em relação ao
IR retido nos contratos de pré-pagamento, por suposta irregularidade na retenção, além de
apontar outras questões, relativas ao direito creditório e à sistemática de compensação. Na
sequência é noticiado o resultado do julgamento em 1a instância, bem como relatadas as razões
deduzidas em recurso voluntário. Na sequência, o pedido de diligência apresentado em recurso
voluntário é indeferido, mas a insurgência da Contribuinte, em recurso especial, não se dirige a
este ponto da decisão, mas sim quanto à possibilidade de apresentação de provas somente em 2a
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
20
instância, ainda que não tenham acompanhado a defesa de 1a instância, em prevalência da
verdade material, do formalismo moderado e da eficiência do processo administrativo, assim
fundamentada no voto da relatora original, Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, nesta
parte condutor do acórdão recorrido, e no excerto transcrito no recurso especial:
Não obstante, importa ressaltar que a possibilidade de se demonstrar as
retenções de imposto de renda na fonte de forma diversa da apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto da já citada
Súmula CARF no 143.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações nelas prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção
na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto probatório que
demonstre a origem e o valor da operação, do imposto retido e do recebimento,
pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto
por parte da fonte pagadora.
Mas, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados.
(...)
O art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, é que arrola os requisitos da impugnação:
indicação da autoridade julgadora; qualificação do contribuinte impugnante;
apresentação das razões de fato e de direito que fundamentam a contestação;
especificação de sua extensão e indicação das diligências e provas pretendidas,
com a devida justificativa.
(...)
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, foi apresentado com o recurso voluntário um
conjunto probatório no intuito de comprovar a totalidade das retenções
declaradas no PER/DCOMP (fls. 995 a 1.454). No entanto, importa destacar que
tais provas foram apresentadas apenas com o Recurso Voluntário.
(...)
Não se pode deixar de mencionar que é a contribuinte, por vontade própria, que
deve praticar os atos que instauram a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
21
De maneira geral, entendo que não há óbice para sejam apresentados novos
documentos com o recurso voluntário, desde que tenha havido ao menos uma
tentativa de se apresentar um conjunto probatório com a impugnação
(manifestação de inconformidade) que possa ao menos indicar a existência do
direito em discussão.
No caso dos autos, o que se verifica é que a interessada não apresentou nenhuma
prova com sua manifestação de inconformidade, limitando-se a alegar que "vem
procedendo dessa forma há muitos anos, sem qualquer problema com o Fisco”,
conforme se depreende das informações contidas nos autos. Transcrevo trecho
extraído do Acórdão da DRJ:
[...] (destacou-se)
Nota-se, porém, que o excerto destacado em negrito, acima, não consta nesta
posição do voto condutor do acórdão recorrido, mas sim em passagem anterior às digressões
sobre a doutrina aplicável, não reproduzidas pela Contribuinte. Naquele ponto anterior, o voto
condutor do acórdão recorrido trouxe consignado que:
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, foi apresentado com o recurso voluntário um
conjunto probatório no intuito de comprovar a totalidade das retenções
declaradas no PER/DCOMP (fls. 995 a 1.454). No entanto, importa destacar que
tais provas foram apresentadas apenas com o Recurso Voluntário.
Diante disso cabe o questionamento: a apresentação do conjunto probatório
somente neste momento processual faz parte da “dialética das provas” ou há
óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de provas
trazidas apenas em recurso voluntário?
A discussão gira em torno do ônus da prova do direito pleiteado; do princípio da
verdade material; e da preclusão para apresentação de prova.
De outro lado, na sequência da transcrição anterior, foram consignados os
seguintes fundamentos no voto citado:
A Inconformada, por outro lado, alega simplesmente que "vem procedendo dessa
forma há muitos anos, sem qualquer problema com o Fisco. Somente agora a
Fazenda nega a compensação em relação ao IR retido dos contratos de pré-
pagamento". Tal argumento não prospera, porque o equívoco que não fora
devidamente apontado, corrigido e, sendo o caso, apenado, não pode servir de
arrimo para equívocos subsequentes.
Na dialética das provas, caberia à recorrente ao menos uma tentativa de
comprovar o seu direito, desde a apresentação da manifestação de
inconformidade, para que as razões de fato e de direito pudessem ser, num
primeiro momento, apreciadas pela DRJ.
No caso dos autos, foi a própria recorrente que abriu mão de que suas razões
fossem apreciadas pela primeira instância de julgamento, ao não apresentar
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
22
qualquer prova que demonstrasse seu direito, conforme demonstra “Check List”
relacionado à Manifestação de Inconformidade. Aliás, nem sequer tentou provar.
Confira-se:

Assim, não houve oportunidade, por escolha da interessada, de análise em
minúcias pela primeira instância das razões ou de eventual conjunto probatório,
de modo que pudesse ser apontada alguma deficiência ou necessidade de
esclarecimento adicional, que levasse ao curso “normal’ da dialética das provas.
Se tal análise tivesse sido realizada, caso sua pretensão não tivesse sido satisfeita,
caberia à recorrente apresentar novas provas ou razões que seriam apreciadas
pelas turmas de julgamento do CARF, garantindo que não haveria supressão de
instância quanto ao ponto específico que ainda restassem dúvidas a serem
esclarecidas.
Apesar do formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal, foram
as ações praticadas pela própria recorrente, ao se manter “inerte”, sem
apresentar qualquer prova que indicasse seu direito, é que tiveram por
consequência a caracterização da preclusão do seu direito de fazê-lo neste
momento processual.
Trata-se de ato incompatível com o momento em que o processo se encontra, em
função da perda do momento oportuno para se manifestar.
Dessa forma, defendo que não se aplica à situação em análise a flexibilização das
regras previstas no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. De outra forma,
estaria sendo negada vigência a uma norma válida.
Portanto, não tomo conhecimento do conjunto probatório, que foi apresentado
somente com o recurso voluntário.
Esclareça-se que esta discussão acerca da preclusão probatória aparenta
contemplar parcela de créditos distintos daqueles admitidos no voto vencedor do acórdão
recorrido, correspondentes à modalidade contratual de preço pré-estabelecido. Vê-se na
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
23
abordagem de mérito do voto vencido que, depois de negar provimento às pretensões da
Contribuinte acerca daquele aspecto, inclusive se existente coparticipação, foi confirmada a
postura fiscal de admitir as retenções em contratos de preço pós-estabelecido sofridas depois da
assinatura dos referidos contratos, para, na sequência, consignar-se que:
Resta verificar se foram cumpridos os requisitos relativos à discriminação das
retenções na fatura ou apresentação de faturas segregadas dos valores a serem
pagos, observando-se as quantias relativas aos serviços médicos prestados por
cooperados, pessoas físicas, que estarão sujeitos à retenção na fonte do Imposto
sobre a Renda, em nome da cooperativa.
Também é necessário confirmar se as retenções foram identificadas no sistema
DIRF ou se a interessada apresentou um conjunto probatório hábil a comprovar a
efetiva retenção por parte da fonte pagadora PROCOMP – Indústria Eletrônica
Ltda, em conformidade com o enunciado das Súmulas CARF nos 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Todavia, registre-se que não consta dos autos faturas discriminando os valores
relativos aos serviços médicos prestados por cooperados, pessoas físicas, sujeitos
à retenção na fonte do Imposto sobre a Renda, em nome da cooperativa ou
faturas segregadas contendo estas informações.
Adicionalmente, quanto à confirmação dos valores do IRRF declarados no
PER/DCOMP no 18032.01153.110209.1.7.05-6710, com base na Planilha DCOMP x
DIRF, elaborada pela Autoridade Fiscal, verifica-se que não foram identificadas
nas DIRF apresentadas pela PROCOMP – Indústria Eletrônica Ltda (CNPJ no
54.083.035/0013-02) retenções na fonte no código de receita 3280, tendo a
contribuinte como beneficiária, conforme reprodução parcial da citada planilha,
com as informações relativas a esta fonte pagadora:
[...]
Portanto, apesar de ter ficado configurada a existência de cláusula de
coparticipação vinculada ao contrato com preço pré-estabelecido celebrado com
a PROCOMP – Indústria Eletrônica Ltda, por meio do conjunto probatório contido
nos autos não é possível confirmar as retenções na fonte declaradas no
PER/DCOMP.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
24
Finalmente, conforme relatado, no caso dos autos apenas o imposto retido
resultante dos contratos na modalidade pós-pagamento, ou seja, após a efetiva
prestação do serviço pelo cooperado (código de receita 3280), e confirmado por
meio de verificação no sistema DIRF foi reconhecido pelo Despacho Decisório.
O procedimento adotado está de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, que
dispõe que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Não obstante, importa ressaltar que a possibilidade de se demonstrar as
retenções de imposto de renda na fonte de forma diversa da apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto da já citada
Súmula CARF no 143.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações nelas prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção
na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto probatório que
demonstre a origem e o valor da operação, do imposto retido e do recebimento,
pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto
por parte da fonte pagadora.
Mas, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados.
É a partir deste ponto que a relatora passa a abordar aspectos gerais relacionados
ao processo, à contestação e às provas e conclui com a interpretação da legislação tributária que a
Contribuinte confronta para demonstração da divergência jurisprudencial.
Deduz-se, nestes termos, que a objeção à apreciação das provas juntadas em
recurso voluntário se refere às retenções vinculadas a contratos na modalidade pós-pagamento
que, não reconhecidas porque não informadas em DIRF, nem associadas a comprovantes de
retenção, a Contribuinte pretendeu provar mediante conjunto de outros documentos juntados,
apenas, em recurso voluntário. O voto condutor do acórdão recorrido demandou, para este
exame, a anterior tentativa de apresentação em manifestação de inconformidade, para ao menos
indicar a existência do direito em discussão. Contudo, naquele momento, a Contribuinte apenas
alegara que "vem procedendo dessa forma há muitos anos, sem qualquer problema com o Fisco.
Somente agora a Fazenda nega a compensação em relação ao IR retido dos contratos de pré-
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
25
pagamento". Esta a razão de se compreender que a Contribuinte não permitiu “análise em
minúcias pela primeira instância das razões ou de eventual conjunto probatório, de modo que
pudesse ser apontada alguma deficiência ou necessidade de esclarecimento adicional, que levasse
ao curso ‘normal’ da dialética das provas”.
O paradigma admitido – Acórdão no 1201-005.589 – traz em relatório que o sujeito
passivo, diante da glosa parcial das retenções indicadas como componentes de saldo negativo
utilizado em compensação, alegou ter cometido erro de preenchimento da DCOMP, bem como ter
constatado que a maioria dos seus pagadores não transmitiu a DIRF ou não forneceu o
comprovante de retenção, pleiteando prazo para apresentação de tais documentos. A decisão de
1a instância demandou a apresentação de comprovantes de retenção, mas observou que passados
5 anos da manifestação de inconformidade, nenhuma prova havia sido apresentada. Neste
contexto, são juntados ao recurso voluntário diversos documentos para comprovação das
retenções, e o outro Colegiado do CARF conclui, em observância ao princípio da verdade material,
que a documentação apresentada merecia análise mais detalhada, a fim de averiguar se nela se
encontra o crédito que se pretende compensar. O voto da relatora, acolhido à unanimidade, foi no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para que o processo retorne à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Não há qualquer digressão acerca do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72. De outro
lado, a decisão não foi por apreciar as provas trazidas, apenas, na 2a instância administrativa, mas
sim determinar a devolução dos autos à Unidade de Origem para emissão de decisão
complementar, a indicar insuficiência acusatória e necessária reapreciação do pedido formulado
segundo os contornos evidenciados em recurso voluntário.
No presente caso, por sua vez, o litígio foi instaurado a partir de procedimento fiscal
inicialmente distinto, no qual foram verificados os contratos mantidos pela Contribuinte, e
distinguidos aqueles correspondentes à modalidade “pós-pagamento”, para destes admitir apenas
as retenções ocorridas depois da celebração dos contratos, mas limitado ao que consignado em
DIRF. E neste ponto os casos comparados se assemelham.
É certo que no paradigma somente havia uma acusação a ser confrontada, e ela foi,
ainda que precariamente, atacada em manifestação de inconformidade, quando se alegou que a
maioria dos seus pagadores não transmitiu a DIRF ou não forneceu o comprovante de retenção. Já
no recorrido, havia vários questionamentos no despacho decisório, e a impugnação ofertada nada
disse especificamente acerca da glosa de retenções correspondentes aos contratos na modalidade
“pós-pagamento”, não confirmadas em DIRF.
Ocorre que o voto condutor do acórdão recorrido, embora anotando que a defesa
em 1a instância se limitou a um daqueles aspectos - citando a decisão de 1a instância quanto à
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
26
alegação simplória de que a Contribuinte "vem procedendo dessa forma há muitos anos, sem
qualquer problema com o Fisco. Somente agora a Fazenda nega a compensação em relação ao IR
retido dos contratos de pré-pagamento" – não invocou a falta de argumentação contra as
restrições acerca das retenções em contratos da modalidade “pós-pagamento”, mas apenas a falta
de apresentação das provas correspondentes em manifestação de inconformidade. Como pode
ser observado na reprodução ao norte, todas as ponderações do voto condutor do acórdão
recorrido dizem respeito à falta de apresentação de provas, e não de argumentos de defesa, em
manifestação de inconformidade.
Sob esta ótica, importa reconhecer que há similitude fática, no que é relevante para
as decisões, nos acórdãos comparados. Em tais circunstâncias, o fato de o paradigma não ter
cogitado das limitações do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 e, por vias transversas – mediante
determinação de emissão de decisão complementar -, ter atribuído efeitos às provas trazidas,
apenas, em recurso voluntário, permite cogitar que o outro Colegiado do CARF procederia da
mesma forma frente às provas trazidas, nestes autos, apenas em recurso voluntário.
Assim, resta caracterizada a interpretação divergente da legislação tributária
invocada nestes autos para negar conhecimento às provas trazidas em recurso voluntário.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
No voto condutor do Acórdão no 9101-005.190, esta Conselheira historiou os
julgados deste Colegiado em torno da flexibilização do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Assente é o entendimento de que é admissível
a juntada posterior de documentos que se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, em especial pela autoridade julgadora de 1a instância, nos termos da alínea “c”
daquele dispositivo.
Aqui, porém, a Contribuinte sequer confrontou a objeção fiscal no ponto em que
pretendeu instituir a discussão trazida em recurso voluntário.
Consoante sintetizado na decisão de 1a instância, o parecer que subsidiou o
despacho decisório de homologação parcial das compensações expressou os seguintes
fundamentos:
1. No caso em análise, a interessada, por meio de PER/DCOMPs, conforme
Relação de Créditos Pleiteados AC 2007, fls.751/782, pleiteia a compensação do
imposto retido pelas pessoas jurídicas sobre pagamentos efetuados a ela (Cód.
Receita 3280), relativo ao ano calendário 2007, com débitos códigos 0588 e 3280.
2. Assim, apenas o imposto retido resultante dos contratos na modalidade pós-
pagamento, ou seja, após a efetiva prestação do serviço pelo cooperado
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
27
(Cód.3280), e confirmado por meio de verificação no sistema DIRF (Relatório
DIRF AC 2007 - Código de Receita 3280, fls.783/790) será considerado, conforme
pode ser visualizado na Planilha DCOMP x DIRF, fls.791/822.
3. Salienta-se que, apesar da confirmação da retenção no código 3280 por
algumas fontes pagadoras, conforme pesquisa Dirf (Relatório DIRF AC 2007,
fls.783/790), verificou-se a retenção indevida no código 3280 na maioria dos casos
por serem resultantes de contratos na modalidade preço pré-pagamento.
(destacou-se)
A manifestação de inconformidade, por sua vez, adota como premissa que as
retenções ocorridas nas notas fiscais de serviço teriam sido comprovadas todas elas pelas fontes
pagadoras, o que foi ratificado pelo Fisco. Não destacou, portanto, para debate, qual parcela do
imposto retido resultante dos contratos na modalidade pós-pagamento, ou seja, após a efetiva
prestação do serviço pelo cooperado (Cód.3280), foi confirmada por meio de verificação no
sistema DIRF (Relatório DIRF AC 2007 - Código de Receita 3280, fls.783/790) e considerada no
reconhecimento do direito creditório conforme pode ser visualizado na Planilha DCOMP x DIRF,
fls.791/822.
E, sob aquela ótica de confirmação total destas retenções em DIRF, a defesa se
dirige, apenas, à pretensão de dedução das retenções em contratos na modalidade de “pré-
pagamentos”, para além dos dois parágrafos inespecíficos, assim consignados na manifestação de
inconformidade:
13. Vedar a compensação como se pretende é o mesmo que impedir a
compensação administrativa de um tributo recolhido indevidamente a maior,
representando manifesto enriquecimento sem causa da Fazenda, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico vigente, haja vista que contrário à moralidade
administrativa (art. 37, da Constituição Federal) e ao princípio da legalidade.
14. Também não se mostra razoável e proporcional a limitação ao direito de
compensação por suposta irregularidade na retenção, ainda mais quando não há
qualquer prejuízo ao Fisco, pois todos os tributos atinentes à operação foram
quitados e as retenções comprovadas, como confirmado pela Fiscalização.
Não há qualquer pleito de juntada posterior de provas, a evidenciar que a
Contribuinte não questionou, e possivelmente sequer notou, a limitação das retenções admitidas
àquelas informadas em DIRF. Assim é que a autoridade julgadora de 1a instância apenas discorda
da argumentação da Contribuinte de que as retenções sofridas em contratos na modalidade de
pré-pagamento também integrariam a hipótese cuja dedução é admitida pela legislação,
concluindo que:
Apenas os atos cooperativos típicos estão abrigados da incidência tributária, razão
pela qual foi estabelecida a previsão no §2o do art. 45 da Lei no 8.541/92, para a
restituição integral das retenções de imposto de renda na fonte sofridas pela
cooperativa que não puderem ser objeto de compensação com aquelas a serem
efetuadas no repasse dos pagamentos aos cooperados. Assim, as importâncias
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
28
recebidas pela cooperativa, decorrentes dos contratos firmados com pessoas
jurídicas, relacionados à oferta na modalidade de contrato de pré-pagamento
devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas
em geral, inexistindo a possibilidade de qualquer compensação na forma do art.
45 da Lei no 8.541, de 1992.
Portanto, mais do que deixar de apresentar provas em manifestação de
inconformidade, a Contribuinte não impugnou fundamento autônomo do despacho decisório de
homologação parcial das compensações, consistente na glosa de retenções correspondentes aos
contratos na modalidade “pós-pagamento”, não confirmadas em DIRF.
Neste contexto, o recurso voluntário claramente inova ao tratar da segunda razão
para o indeferimento parcial da compensação, consistente na ausência de confirmação parcial
destas retenções em DIRF. E, sob esta ótica, passa a discutir o fato de ser irrelevante o tomador do
serviço ter deixado de recolher o recurso aos cofres públicos e, invocando a Súmula CARF no 143,
noticia a apresentação de vasta documentação, complementar às DIRFs já analisadas pela Receita
Federal, demonstrativa dos títulos de cobrança e respectivas retenções, aptos à comprovação do
crédito, reiterando-se a impossibilidade de lhe imputar as consequências do descumprimento de
obrigações pelas fontes pagadoras.
Em tais circunstâncias, imprópria é a discussão acerca dos limites processuais à
produção de prova documental. Aplicável, no caso, é o art. 17 do Decreto no 70.235/72, segundo o
qual considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Mais do que deixar de apresentar a prova documental em manifestação de
inconformidade, a Contribuinte sequer se opôs ao fundamento autônomo deduzido para não
reconhecimento desta parcela de seu direito creditório, razão pela qual não merece reparos o
acórdão recorrido no ponto em que conclui pela impossibilidade de apreciação de provas
documentais trazidas, apenas, em recurso voluntário.
De toda a sorte, mesmo considerando superada esta discussão acerca da preclusão
da matéria, vale observar que a interpretação acerca do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72
acaba por atrair esse debate, vez que as exceções nele previstas têm por pressuposto a prévia
instauração da dialética acerca dos fatos a serem provados.
Em outras palavras, mesmo admitindo que a alegação simplória de que a
Contribuinte "vem procedendo dessa forma há muitos anos, sem qualquer problema com o Fisco.
Somente agora a Fazenda nega a compensação em relação ao IR retido dos contratos de pré-
pagamento" se presta a controverter a glosa de retenções correspondentes aos contratos na
modalidade “pós-pagamento”, não confirmadas em DIRF, o acórdão recorrido não merece
qualquer reparo, porque não verificada a ocorrência de nenhuma das exceções do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, a impor a apreciação das provas trazidas, apenas, em recurso voluntário.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.231 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16306.720516/2011-31
29

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1838
DF CARF MF
Original